Tribunal: TJMT
Processo: 1008515-03.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008515-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 032.403.218-82 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1008515-03.2020.8.11.0041

APELANTE: PEDRO RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITO JUDICIAL NÃO BIBILITADO – NÃO OCORRÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE

–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito
que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.

O art. 471 do CPC prevê a possibilidade de substituição do perito quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico, contudo, no caso em tela, o fato de o perito não ser ortopedista não desqualifica todos os seus títulos e experiência na área médica de perícias.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora (ID 147960783).

Em suas razões recursais (ID 147960784), a parte recorrente alega cerceamento ao seu direito de defesa pois diferente do que fundamento o juízo
a quo,
o autor compareceu na perícia médica e comprovou com êxito o nexo causal existente entre o acidente e a lesão, todavia, o laudo foi prejudicado por ausência de documentos que comprovassem a lesão na estrutura torácica e fratura de clavícula.

Destaca que a nomeação de um perito judicial com especialidade em ortopedia/traumatologia é medida que se impõe, sendo oportunizado o exercício dos direitos constitucionais que a parte apelante possui, revelando-se indispensável na hipótese, pois trata-se de prova necessária para o deslinde do feito.

Sob tais argumentos, pugna pela anulação da sentença, uma vez que flagrantemente violado o art. 156, § 5º do CPC/15, devendo o processo retornar ao 1º grau para realização de perícia judicial com um dos médicos especialistas cadastrados a disposição do juízo no cadastro disponibilizado pelo E. TJ/MT, consoante determina art. 156 do CPC/15, podendo as partes inclusive nomear assistentes técnicos, apresentarem quesitos e manifestarem acerca do laudo, o que não foi franqueado à parte recorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 147960788).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
PEDRO RODRIGUES DA SILVA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
sustentando, em síntese, que no dia 11/02/2020, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega cerceamento ao seu direito de defesa pois diferente do que fundamento o juízo
a quo,
o autor compareceu na perícia médica e comprovou com êxito o nexo causal existente entre o acidente e a lesão, todavia, o laudo foi prejudicado por ausência de documentos que comprovassem a lesão na estrutura torácica e fratura de clavícula.

Entretanto, tal preliminar confunde-se com o mérito da demanda, e com ele será decidido.

MÉRITO

A controvérsia reside em verificar a (in)validade do laudo pericial acostado ao ID. 147960776, haja vista ter sido realizado por perito não cadastrado no Tribunal de Justiça.

Extrai-se dos autos que Juízo
a quo
deferiu a produção de prova pericial e nomeou o perito Dr. Flávio Ribeiro de Melo, médico perito do Juízo –
Especialista em Medicina Legal e
Perícia Médica
– RQE 3324

(ID. 147960776).

Assim, a simples alegação, intempestiva, de que o perito não estava inscrito no cadastro de peritos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado, o que contrariaria a norma do artigo 156, §1º, do Código de Processo Civil (CPC),
não é suficiente para anular a sentença vergastada
, vejamos tal artigo,
in verbis
:

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.”

Sobre o assunto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, explicam:

“
Os peritos serão escolhidos entre profissionais, habilitados para suas finalidades nos termos da lei, devidamente inscritos no cadastro mantido pelo tribunal. Já se decidiu que a perícia realizada por profissional com habilidade diversa daquela pretendida por uma das partes, se cumpriu a sua finalidade de auxiliar o juiz na compreensão das alegações do processo, não é nula.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, editora Revista dos Tribunais, 3 . Edição, São Paulo: 2017, p. 299).

In casu
, ainda que a página para consulta de peritos cadastrado no site deste e. Tribunal de Justiça (
https://corregedoria.tjmt.jus.br/pagina/254
) esteja fora do ar, conforme reconhece a parte, o perito a ser nomeado deve ser da confiança do juízo, que é o caso do perito em discussão, posto que há anos realiza perícias neste tipo de ação, todas de forma precisa.

Ainda, o argumento da parte de que o perito nomeado não tem especialidade em ortopedia e traumatologia não tem o condão de desqualificar o perito para a perícia destes autos, posto que o perito nomeado é graduado em Medicina pela UFRJ, no ano de 1978, com vasta experiência, é pós graduado em Perícia Médica pela Universidade Gama Filho; Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica pela AMB/CFM; pós graduado em Avaliação do Dano Corporal Pós-traumático pela Universidade de Coimbra, Portugal (perícias de avaliação médico legal de sequelas de acidentados, securitárias); tem mestrado em Saúde e Ambiente – Área de distúrbios Neurológicos pela UFMT; Título de atuação na área de Tratamento da Dor – AMB/CFM; Pós-graduado/Especialista em Psiquiatria pela UNOPAR, além de , como já citado pelo autor, ser

Especialista em Anestesiologia e com Residência Médica em Anestesiologia .

Portanto, o perito nomeado detém formação específica para a perícia médica e medicina legal, além de outros títulos.

Assim, ao contrário do que afirma o autor, o perito atende aos requisitos para realizar a perícia, inclusive tendo mais qualificações que o exigido pela lei, que é simplesmente a realização da perícia pelo Instituto Médico Legal.

Ademais, o art. 471 do CPC/15 prevê a possibilidade de substituição do perito quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico. Contudo, no caso em tela, ressai o farto conhecimento técnico e científico do perito acerca da perícia médica.

Assim, não comporta acolhimento a irresignação, pois o fato de o perito não ser ortopedista não desqualifica todos os seus títulos e experiência na área médica de perícias.

Desta forma, comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico e a lesão em conformidade com a documentação médica que instruiu os autos, mas não caracterizada a existência de invalidez permanente na perícia judicial, descabida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Senão vejamos a conclusão da perícia médica (ID.

147960776):

“4. Conclusão:

Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e dano corporal em caráter temporário. O periciado não apresenta invalidez permanente em decorrência do acidente automobilístico narrado na inicial.”

Nesse contexto, apesar da alegação da parte apelante no sentido de ter ficado inválida, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar tal alegação, além disso, o laudo pericial foi claro ao concluir pela inexistência de invalidez a justificar a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada.

O que se percebe é que a irresignação da parte apelante se dá em razão da ausência de invalidez atestada pelo perito, pois não há nas razões recursais nenhum argumento técnico capaz de refutar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não prospera seu inconformismo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022